Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704194-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDEN AGNEL DA SILVA ALBUQUERQUE APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Eden Agnel da Silva Albuquerque em face da r. sentença (ID 59113655) que, nos autos de Ação em que se pede a liquidação de sentença para posterior habilitação de crédito, movida em desfavor de G44 Brasil S.A. “em recuperação judicial”, Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, G44 Mineração Ltda., G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, I, do CPC/15, sob o fundamento de que a satisfação do crédito deverá ser buscada nos autos da recuperação judicial, devido à novação. Nas razões recursais (ID 59113658), o Apelante requer o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, ao Autor/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada, trazendo a declaração de hipossuficiência, bem como acostar, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator